Tribunal: TJES
Processo: 5002842-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002842-34.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCAS LAQUINI NOVO

AGRAVADO: CONCRETEC CONSTRUCOES LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. OBRIGAÇÃO NESTA FASE RESTRITA ÀQUELES CONFESSADOS SOB A POSSE DO AGRAVANTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No tocante às alegações de
ausência de condições da ação, decadência e prescrição, observo que tais matérias não comportam conhecimento, pois não foram objeto de apreciação pelo magistrado
a quo
na decisão vergastada
,
de modo que sua análise nesta instância revisora caracterizaria supressão de instância, vedada pelo ordenamento processual civil, ainda que se tratem de matérias de ordem pública
.

2.

Quanto ao pleito de revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos à recorrida, considera-se que não comporta revisão em agravo de instrumento, diante da taxatividade do art. 1.015 do CPC, sendo certo que não se vislumbra qualquer urgência na apreciação do mencionado pedido, ou inviabilidade de análise em eventual recurso de apelação.

3.
Faz jus o recorrente ao benefício da justiça gratuita, diante da declaração de hipossuficiência acostada no id. 1298063, não havendo nos autos, até o momento, qualquer elemento que infirme a presunção relativa que gira em torno dela, sendo certo que a agravada não juntou qualquer documento apto a afastar a concessão da aludida benesse.

4.
Acerca da pretensão de
afastamento da determinação de apresentação de documentos ao sócio administrador da empresa
demandante
, tem-se que deve ser acolhida em parte, devendo ser mantida hígida tal determinação apenas no tocante àqueles que o recorrente confessou estarem na sua posse.

5.
Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002842-34.2021.8.08.0000

AGTE: LUCAS LAQUINI NOVO

AGDO: CONCRETEC CONSTRUCOES LTDA

DES: FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUCAS LAQUINI NOVO
, no intuito de modificar a decisão constante do id. 1298040, proferida nos autos da
ação de reparação de danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer e tutela de urgência para entrega de documentos
, proposta por
CONCRETEC CONSTRUCOES LTDA
, a qual determinou que o agravante apresente ao sócio administrador da requerente os documentos assinalados à fl. 03 dos autos de origem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar de sua efetiva intimação, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sustenta, em síntese, que faz jus ao deferimento do benefício da justiça gratuita, bem como aduz a ausência de condições da ação, falta de interesse de agir da agravada, decadência, prescrição, indevida concessão dos benefícios da justiça gratuita à recorrida e, ainda, ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência pelo Juízo de origem.

Ao final, postulou seja afastada a determinação de apresentação de documentos ao sócio administrador da agravada.

Pois bem.

De início, conforme consignado na decisão que antecipou, em parte, os efeitos da tutela recursal, faz jus o recorrente ao benefício da justiça gratuita, diante da declaração de hipossuficiência acostada no id. 1298063, não havendo nos autos, até o momento, qualquer elemento que infirme a presunção relativa que gira em torno dela, sendo certo que a agravada não juntou qualquer documento apto a afastar a concessão da aludida benesse.

Na sequência, consigno que no tocante às
alegações de
ausência de condições da ação, decadência e prescrição, tais matérias não foram objeto de apreciação pelo magistrado
a quo
na decisão vergastada
,
de modo que seu enfrentamento nesta instância revisora caracterizaria supressão de instância, vedada pelo ordenamento processual civil, ainda que se tratem de matérias de ordem pública.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIALETICIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI JURIS DEMONSTRADOS PELA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO 1.
Preliminar de supressão de instância. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. Rejeitada. [...] (TJES; AI 0010370-31.2019.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 06/04/2021; DJES 14/05/2021)

Quanto ao pleito de revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos pelo julgador
a quo
à recorrida, considero que a referida matéria não comporta revisão em agravo de instrumento, diante da taxatividade do art. 1.015 do CPC, sendo certo que não se vislumbra qualquer urgência na apreciação do mencionado pedido, ou inviabilidade de análise em eventual recurso de apelação.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO QUE DEFERE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. COBRANÇA DE CDI. NULIDADE. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. INDEVIDA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
No que concerne ao deferimento da Assistência Judiciária Gratuita, a matéria não é impugnável por meio de agravo de instrumento, porque não se encontra elencada dentre as hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 do CPC/2015, que prevê o cabimento do referido recurso apenas contra decisão de rejeição da benesse ou de sua revogação, sendo certo que, nos termos do art. 101, e do art. 1.015, V, do CPC/2015, somente contra a decisão que denega o benefício cabe agravo de instrumento, pois para impugnar o deferimento do benefício, a parte ex adversa deve adotar o procedimento previsto no art. 100 do CPC/2015. Não conhecimento parcial do recurso
. [...] (TJES; AI 0021351-65.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 29/05/2018; DJES 06/06/2018)

Acerca da pretensão de
afastamento da determinação de apresentação de documentos ao sócio administrador da demandante
, considero que comporta parcial acolhimento, porquanto o magistrado de origem deferiu o pleito para apresentação liminar da documentação da empresa que estaria em poder do recorrente, com base apenas na alegação autoral nesse sentido.

Contudo, observo que não há qualquer prova inicial que corrobore a mencionada afirmação, tendo apontado a agravada na petição inicial tão somente que
“o Requerido, gestor da empresa desde 2014, pegou com a contadora da empresa os livros de registro de empregados, rescisões contratuais, guias de impostos, contratos feitos com terceiros, notas fiscais de fornecedores, talões de notas fiscais e carimbos relacionados à empresa”,
acrescentando que nada teria sido devolvido à pessoa jurídica.

Neste contexto, não há qualquer demonstração, sequer um protocolo de entrega de tais documentos pela contabilidade ao recorrente, sendo certo que deve ser aguardada a devida instrução nos autos de origem para se verificar a pertinência de determinar o cumprimento da respectiva obrigação em sua integralidade, mormente diante da negativa, nas razões recursais, de que estaria na posse de todos eles.

Cumpre destacar, entretanto, que o recorrente reconhece na irresignação apresentada que
“somente se encontra em posse do Agravante 5 (cinco) TRCT’s assinados por Rômulo, os livros diários referentes aos exercícios de 2012 a 2014, o livro inspeção do trabalho e a folha de controle de quilometragem e de abastecimento”
(Id. 1298038 – pg. 16), devendo, portanto, entregar tais documentos ao sócio administrador da parte recorrida.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso e, nesta extensão,

dou-lhe parcial provimento
, apenas para afastar, até o julgamento final da demanda na instância primeva, a determinação de apresentação de toda documentação assinalada pela agravada na petição inicial,
devendo permanecer hígida tal obrigação somente para aqueles documentos expressamente confessados pelo recorrente sob a sua posse, quais sejam:
a)
5 (cinco) TRCT’s assinados por Rômulo,
b)
os livros diários referentes aos exercícios de 2012 a 2014,
c)
o livro inspeção do trabalho e,
d)
a folha de controle de quilometragem e de abastecimento
.

Ressalto que ditos documentos deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia deve ser juntada nos autos de origem, no prazo assinalado pelo julgador monocrático

na decisão vergastada
,
sob pena de incidência da multa fixada, devendo eventual dificuldade de entrega ser reportada ao Juízo a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar provimento parcial a ele.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.